Tribunal: TJES
Processo: 5009905-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009905-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEORT - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.
AGRAVADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEORTE – NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/A LTDA
contra a r. decisão (id. 18366048) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência” proposta contra ela por
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE
indeferiu a liminar vindicada.

Em suas razões (id. 3515253), aduz a parte recorrente, em síntese, que (i) houve violação do princípio da isonomia no Termo Referência 022/2022, em razão da ausência de intimação da agravante para proceder com a juntada complementar de documentos, possibilidade que foi concedida apenas a outra concorrente; (ii) há indícios de fraude nos Termos de Referência 022/2022, 037/2022 e 043/2022, em razão de favorecimento do processo concorrencial para uma das concorrentes; (iii) a retirada de requisito sobre a obrigatoriedade de se atestar ausência de condenação no CADE favoreceu a uma concorrente em específico, restando demonstrado irregularidades no processo concorrencial; (iv) a empresa declarada vencedora do Termo Referência 043/2022, não apresentou documentação obrigatória para o preenchimento de seu quadro de médicos especialistas em cirurgia de mão e não enviou a documentação adequada quanto à carteira de vacinas obrigatórias; (v) há confusão entre sócios e cooperados das empresas classificadas em primeiro lugar e segundo lugar do TR 043/2022, ficando evidenciado através de provas contundentes a possibilidade de ter havido fraude ao processo concorrencial e ainda, quebra dos sigilos das propostas, em ofensa aos princípios da moralidade e isonomia.

Mediante a decisão de id n. 3520884 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 3888406 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto e, no mérito, o desprovimento do recurso interposto.

A parte agravante manifestou no id. 4191999 pela rejeição da preliminar.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 3924707).

É o breve relatório.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.03.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor exame dos autos. No entanto, adio o presente julgamento para análise mais detida do caso.

Sessão do dia 21.03.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009905-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
NEORTE – NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/A LTDA

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE

RELATOR:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro os pares que cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEORTE – NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/A LTDA
contra a r. decisão (id. 18366048) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência” proposta contra ela por
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE
indeferiu a liminar vindicada.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, votou no sentido negar provimento ao recurso, mantendo-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência decidido na origem.

Em sequência, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados.

Indo direto ao ponto, não vejo como divergir do Eminente Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, tendo em vista que, ao menos em sede de cognição sumária que o caso comporta, inexiste comprovação acerca da violação ao princípio da isonomia com a nova publicação do Termo de Referência.

Nesse particular, transcrevo as palavras do juízo de primeiro grau, que muito bem abordou o cerne da questão, nos seguintes termos:

[...] Uma vez frustrado o Termo de Referência 022/2022, tal fato, por si só, autoriza que a Organização Social promova novo Termo de Referência com novas regras, inclusive com a flexibilização de exigências anteriores a fim de alcançar maior número de interessados na contratação, sendo que tais regras insculpidas no novo chamamento que farão lei entre as partes, sem prejuízo da observância pela Organização Social do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública. [...]

Por esses motivos,
acompanho
integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira para conhecer do recurso e a ele e negar provimento.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009905-76.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
NEORTE
–
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/A LTDA.

A
GRAVAD
A
:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR – PERDA OBJETO

Em sede de contrarrazões a agravada suscitou preliminar de perda do objeto do presente recurso. Para tanto sustentou que o Termo de Referência n. 022/2022 foi considerado fracassado em razão da ausência de encaminhamento da documentação pelos interessados e, desta forma, a agravada realizou novo termo de referência, sendo que a agravante teve a oportunidade de colacionar ao novo processo de contratação todos os seus documentos. E, portanto, considerando que a agravante teve a oportunidade de colacionar ao novo processo de contratação todos os seus documentos, “não há que se falar em interesse processual na execução da tutela de obrigação de fazer declarada na ação originária e reiterada no presente recurso”.

E com base nesses argumentos sustentou o acolhimento da preliminar de perda de objeto do agravo de instrumento.

Por meio do despacho de id. 3939912 determinei a intimação da agravante para manifestação da preliminar ventilada, o que fora atendido na manifestação de id. 4191999, ocasião em que pugnou pela rejeição da preliminar. Para tanto argumentou que o interesse recursal subsiste sendo que deve ser “reconhecida a violação ao princípio da isonomia no ato que eliminou a Agravante do Termo de Referência nº 022/2022 sem que fosse oportunizada a adequação da documentação, condenando a Agravada na obrigação de fazer para retomar o processo concorrencial regido pelo TR nº022/2022, oportunizando a Agravante no prazo de 08 (oito) dias, do mesmo modo que foi concedido à concorrente União dos Ortopedistas”.

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça “Para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso” (STJ, REsp n. 1.714.925/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018.).

Dito isso, entendo que na hipótese dos autos resta evidenciado o interesse recursal na medida que o presente recurso objetiva a reforma da decisão que indeferiu a liminar vindicada em que fora pleitada a suspensão do Processo Concorrencial regido pelo Termo de Referência nº 043/2022, em especial quanto aos efeitos do ato que declarou vencedora a empresa COOTES – Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo. E, em análise das razões recursais é possível depreender que como fundamento para a obtenção da tutela de urgência a agravante impugna o fracasso do Termo de Referência n. 022/2022. Desta forma, não há que se falar em perda do objeto.

Portanto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEORTE – NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/A LTDA
contra a r. decisão (id. 18366048) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência” proposta contra ela por
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE
indeferiu a liminar vindicada.

Pelo que denoto, trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência” objetivando, em sede de antecipação de tutelação a suspensão do Processo Concorrencial regido pelo Termo de Referência nº 043/2022, em especial quanto aos efeitos do ato que declarou vencedora a empresa COOTES – Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo e o impedimento de que a Requerente promova qualquer novo termo de referência na área de ortopedia e traumatologia.

Para tanto, a autora, ora agravante, sustenta que a agravada é Organização Social privada, sem fins lucrativos e com caráter filantrópico e realiza a gestão do Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, tendo realizado processo concorrencial, conforme Termos de Referência 022/2022, 037/2022 e 043/022, dos quais os objetos principais são justamente execução de serviços na área de ortopedia e traumatologia.

Alega que, em 22 de abril de 2022, fora publicado o Termo de Referência 022/2022, que tinha como objeto a contratação de empresa de Ortopedia Geral e Cirurgia de Mão. Entretanto, por meio resultado publicado, em 08/07/2022, houve a eliminação dos três participantes, sob os seguintes argumentos: (i) a primeira colocada, União dos Ortopedistas, foi eliminada por falta de documentos, porque só enviou proposta comercial e complementou parcialmente os documentos, após concessão de prazo pela ora requerida; (ii) a segunda colocada (COOTES) foi inabilitada em virtude de possuir condenação no CADE, aplicando assim o item 5.1 do termo de referência; (iii) a agravante NEORT foi desclassificada por supostas pendências de documentos dos profissionais médicos e não foi oportunizada a complementação documental, evidenciando tratamento diametralmente oposto ao concedido à União dos Ortopedistas. Assim, argumenta que houve tratamento desigual, implicando no benefício desproporcional entre as concorrentes, em patente violação ao princípio da isonomia.

Sustenta que, apesar das referidas pendências procedimentais no Termo de Referência 022/2022, foi republicado novo Termo de Referência de n. 037/2022 com o mesmo objeto anterior e que, posteriormente, foi cancelado sob a seguinte justificativa:

“Esclarecemos que foi verificado um equívoco quanto aos requisitos do edital publicado, e, diante disso, visando manter o comprometimento do processo competitivo, evitar prejuízo aos interessados e à Instituição, bem como salvaguardar seus interesses, torna-se necessário o cancelamento deste certame”. (id.3515253, fls. 7).

Argumenta que, embora tenha solicitado esclarecimentos sobre o referido cancelamento, obteve resposta genérica de que não haveria outras informações a serem disponibilizadas.

Segue sustentando que, no dia 23 de agosto de 2022, foi publicado novo Termo de Referência de n. 043/2022, com o mesmo objeto dos dois anteriores (TR 022/2022 e TR 037/2022) sem qualquer justificativa e com modificação que implica no direcionamento no processo concorrencial, posto que o novo Termo de Referência (043/2022) não trazia a obrigatoriedade de se atestar ausência de condenação no CADE. Assim, argumenta que, por ocasião da retirada da exigência acima mencionada, criou-se a possibilidade da participação de empresas condenadas pelo CADE, como a ora vencedora COOTES.

Por final, entende que a empresa declarada vencedora do Termo Referência 043/2022, não apresentou documentação obrigatória para o preenchimento de seu quadro de médicos especialistas em cirurgia de mão e não enviou a documentação adequada quanto a carteira de vacinas obrigatórias e que há confusão entre sócios e cooperados das empresas classificadas em primeiro lugar e segundo lugar do TR 043/2022, ficando evidenciado através de provas contundentes a possibilidade de ter havido fraude ao processo concorrencial e ainda, quebra dos sigilos das propostas, em ofensa aos princípios da moralidade e isonomia.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz singular indeferiu, desde logo, a tutela de urgência, por entender que “não restou demonstrada qualquer ofensa aos princípios da impessoalidade, moralidade ou isonomia no procedimento de contratação realizado pela requerida”.

Irresignado, interpôs o presente recurso (id. 3515253), aduzindo, em síntese, aduz a parte recorrente, em síntese, que (i) houve violação do princípio da isonomia no Termo Referência 022/2022, em razão da ausência de intimação da agravante para proceder com a juntada complementar de documentos, possibilidade que foi concedida apenas a outra concorrente; (ii) há indícios de fraude nos Termos de Referência 022/2022, 037/2022 e 043/2022, em razão de favorecimento do processo concorrencial para uma das concorrentes; (iii) a retirada de requisito sobre a obrigatoriedade de se atestar ausência de condenação no CADE favoreceu a uma concorrente em específico, restando demonstrado irregularidades no processo concorrencial; (iv) a empresa declarada vencedora do Termo Referência 043/2022, não apresentou documentação obrigatória para o preenchimento de seu quadro de médicos especialistas em cirurgia de mão e não enviou a documentação adequada quanto à carteira de vacinas obrigatórias; (v) há confusão entre sócios e cooperados das empresas classificadas em primeiro lugar e segundo lugar do TR 043/2022, ficando evidenciado através de provas contundentes a possibilidade de ter havido fraude ao processo concorrencial e ainda, quebra dos sigilos das propostas, em ofensa aos princípios da moralidade e isonomia.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, destaco que as organizações sociais gozam da dispensa de licitar, em consonância ao preceituado no art. 24, XXIV da Lei n. 8.666/93, posteriormente alterado pela Lei n. 9.648/98.

Insta consignar que, conforme leciona Matheus Carvalho, “a ausência de licitação permite a estas entidades, geridas e ordenadas com dinheiro público e benefícios estatais, a escolha das pessoas que participarão de suas contratações” o que, pode ensejar “grandes possibilidades de fraudes, malversação do dinheiro público e concessão de privilégios indevidos, em afronta direta aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia”
1

Nesse ponto, conforme bem salientado pelo juízo
a quo,
“em razão de as organizações sociais receberem recursos públicos seu regime jurídico tem de ser informado pelos princípios que orientam a administração pública, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Sobre o tema, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1923, concluiu pela validade da contratação efetuada pela entidade com terceiros, prescindindo de realização de certamente licitatórios, desde que “conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do art. 37, caput da Constituição Federal e, nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade” (ADI 1923, Relator(a): Ayres Britto, Relator(A) P/ Acórdão: Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgado Em 16/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-254 Divulg 16-12-2015, Public. 17-12-2015).

Dito isso, em análise dos documentos que integram o presente instrumento, nesta fase de cognição, verifico a possibilidade de ter ocorrido irregularidades no processo concorrencial, o que evidenciaria uma possível probabilidade do direito invocado. Ocorre que, na hipótese dos autos é necessário observar a existência do chamado
periculum in mora inverso,
ou seja, “aquela situação que se manifesta justamente pelos efeitos nefastos que a decisão judicial pode causar na parte a quem se impõe o seu comando”. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004644-04.2020.8.08.0000. Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. Data do Julgamento: 08/06/2021).

Isso porque o procedimento concorrencial, do tipo Menor Preço, foi realizado para fins de contratação de empresa de Ortopedia e Traumatologia (Ortopedia Geral e Cirurgia de Mão), conforme se verifica nos Termos de Referência 022/2022, 037/2022 e 043/2022 e, desta forma, pode trazer risco para a prestação de serviço público considerado essencial que é prestado pelo Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves.

Não desconheço a alegação da agravante de que, não haveria
periculum in mora

inverso,
porque a prestação dos serviços de ortopedia e traumatologia do hospital são prestados por ela. Entretanto, ao menos nesse exame de cognição sumária, observo que o contrato de prestação de serviços, aparentemente, finalizou no início do mês de outubro/2022, conforme se verifica no aditivo constante no id 3515474.

Desta forma, ante o cenário delineado e, sem prejuízo de que, em momento processual posterior, o magistrado primevo, caso provocado, analise novamente a pretensão liminar, entendo que a decisão proferida nos autos originários deve ser mantida.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 7.ed. Rev.ampl. E atual, - Salvador:JusPODIVM, 2020. p.765

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO CONCORRENCIAL REGIDO PELO TERMO DE REFERÊNCIA - PERICULUM IN MORA INVERSO – LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça “Para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso” (STJ, REsp n. 1.714.925/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018.). Na hipótese dos autos resta evidenciado o interesse recursal porque o presente recurso objetiva a reforma da decisão que objetiva a reforma da decisão que indeferiu a liminar vindicada em que fora pleiteada a suspensão do Processo Concorrencial e que está sendo impugnado pela agravante.

2.
Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

3.
Na hipótese dos autos é necessário observar a existência do chamado
periculum in mora inverso,
ou seja, “aquela situação que se manifesta justamente pelos efeitos nefastos que a decisão judicial pode causar na parte a quem se impõe o seu comando”. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004644-04.2020.8.08.0000. Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. Data do Julgamento: 08/06/2021). Isso porque o procedimento concorrencial, do tipo Menor Preço, foi realizado para fins de contratação de empresa de Ortopedia e Traumatologia (Ortopedia Geral e Cirurgia de Mão), conforme se verifica nos Termos de Referência e, desta forma, pode trazer risco para a prestação de serviço público considerado essencial que é prestado no nosocômio.

4.
Ante o cenário delineado e, sem prejuízo de que, em momento processual posterior, o magistrado primevo, caso provocado, analise novamente a pretensão liminar, entendo que a decisão proferida nos autos originários deve ser mantida.

5
. -
Recurso conhecido e desprovido.

D
ECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.